Tribunal: TJES
Processo: 0000721-32.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000721-32.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIC CARDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000721-32.2021.8.08.0061

APELANTE: ERIC CARDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM RESULTADO GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REDUZIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EXCLUÍDA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Eric Carda da Silva contra sentença que o condenou à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por 6 meses e pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização à vítima, em razão do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, § 1º, do CTB). O recorrente pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão, a redução da fração da causa de aumento e a exclusão da indenização por ausência de pedido expresso na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à pena aquém do mínimo legal; (iii) determinar se é válida a fixação de indenização mínima sem pedido expresso e valor definido na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade foi inadequada, pois a fundamentação se refere às consequências do crime, devendo ser retificada conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1214 do STJ.

As graves consequências do crime — incapacidade permanente para o trabalho e debilidade permanente dos quatro membros — autorizam a valoração negativa do vetor consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A pena-base deve ser reduzida para 8 meses e 7 dias de detenção, considerando a negativação de apenas um vetor (consequências do crime).

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento do STF (Tema 158) e da Súmula 231 do STJ, reafirmado no julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.

A fração de aumento da pena foi fixada no patamar máximo (1/2) sem fundamentação concreta, devendo ser reduzida para o mínimo legal de 1/3, por ausência de circunstâncias qualificadoras adicionais.

A fixação de indenização mínima à vítima sem pedido expresso e sem indicação do valor na denúncia viola o devido processo legal e o contraditório, conforme entendimento consolidado no REsp 1.986.672/SC, devendo ser excluída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve observar a correspondência adequada entre os fundamentos e os vetores previstos no art. 59 do Código Penal.

A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento do STF (Tema 158) e da Súmula 231 do STJ.

A fração da causa de aumento prevista no art. 303, § 1º, do CTB deve ser fundamentada com base em elementos concretos do caso, sob pena de fixação no patamar mínimo.

É nula a condenação ao pagamento de indenização mínima sem pedido expresso e valor determinado na denúncia, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ no REsp 1.986.672/SC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 67 e 68; Código de Trânsito Brasileiro, art. 303, § 1º; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.058.970/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13/3/2024, DJe 18/3/2024;
STJ,
AgRg no HC n. 903.171/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024;
STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023, DJe 21/11/2023; STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6/4/2009 (Tema 158).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000721-32.2021.8.08.0061

APELANTE: ERIC CARDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
R
ecurso de Apelação Criminal interpost
o

por
ERIC CARDA DA SILVA
em face da r. Sentença (ID 11070126), proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES
, por meio da qual o apelante fo
ra
condenado
pelo
crime previsto no artigo 303, § 1º, da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
à pena de
09
(nove)
meses de detenção, em regime inicial aberto
, substituída por
pena restritiva de direitos
, além da
suspensão do direito de dirigir por 06 meses,
bem como
ao
paga
mento de
indenização à vítima no valor de R$ 2.000,00.

O apelante (
ID 11070131
)
pugna
pela reforma da dosimetria, pretendendo:
a)
a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a gravidade das lesões é inerente ao próprio tipo penal;
b)
a redução da pena abaixo do mínimo legal
diante da incidência
da atenuante da confissão espontânea, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 231, do STJ; e
c)
a redução da fração da causa de aumento prevista no artigo 303, § 1º, do CTB, para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), em vez de 1/2 (metade), por ausência de fundamentação. Por fim,
alega erro na sentença quanto à fixação da indenização, em virtude da ausência de pedido expresso na denúncia e ausência de elementos que permitam a fixação do valor arbitrado.

C
ontrarrazões
apresentadas
pelo Ministério Público (
ID 11070132
)
,
p
ugnando
pelo
parcial
provimento do recurso, defendendo, em síntese: (a) a validade da fixação da pena-base, diante da gravidade concreta das lesões sofridas pela vítima, as quais não são inerentes ao tipo penal; (b) a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante a vigência e aplicabilidade da Súmula 231, do STJ; (c)
equívoco na
fração de aumento fixada na terceira fase da dosimetria,
por ausência de fundamentação
; e (d) a regularidade da fixação da indenização, considerando-se que não houve cerceamento de defesa,
pois o apelante já havia se manifestado quanto ao pedido de fixação de indenização em suas alegações finais
.

A
Procuradoria de Justiça,
em seu pa
recer
(ID
13746559
)
,
opinou pelo
parcial
provimento do recurso

defensivo,
para reduzir a fração da causa de aumento para o mínimo legal e pela exclusão da indenização.

E
xtrai
-
se
da
D
enúncia que, no dia
16 de janeiro de 2017
, por volta das
16 horas
, na localidade de
Vila Maria
,
em Vargem Alta,
o acusado,
não habilitado
, conduzia o veículo
Fiat Strada, cor prata, placas MQR 7363
, e, ao realizar
ultrapassagem
descuidada
em local proibido, com faixa contínua e em curva
,
invadiu a contramão
de direção
e
colidiu frontalmente com outro veículo
Fiat Strada, cor vermelha, placas MOR 2610
, conduzido pela vítima
Francisco de Assis Biancardi
.

Consta que, e
m decorrência do acidente, a vítima sofreu
lesões corporais de natureza grave
, consistentes em
incapacidade permanente para o trabalho, além de debilidade permanente dos quatro membros.

Devidamente processado, o réu foi condenado por lesões corporais culposas no trânsito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a
materialidade
e a
autoria
não são controvertidas.

A discussão nos autos cinge-se à dosimetria, alegando a defesa que, na primeira fase, o magistrado para exasperar a pena
utilizou
fundamentação inidônea, ínsita ao tipo penal
.

D
estaco
que, na fixação da pena-base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça.

A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Ao analisar
a
S
entença
apelada
, observo que, na primeira fase, o juízo valorou negativamente apenas o vetor
da culpabilidade,
destacando que “
merece maior reprovação, tendo em vista que de acordo com os laudos de lesão corporal de fls. 16, 22 e 23 dos autos, o crime praticado pelo denunciado resultou lesão corporal de natureza grave”.

Contudo, os elementos apontados pelo julgador melhor se adequam à desvaloração da circunstância judicial das consequências do crime.

A
ssim,
em observância ao entendimento firmado no
Tema Repetitivo 1214 do Superior Tribunal de Justiça
("
não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença"
)
,

impõe-se a
reclassificação do fundamento inicialmente utilizado
pelo juízo sentenciante, devendo a
valoração negativa recair sobre o vetor das consequências do crime
, e não da culpabilidade.

Com efeito, verifica-se que a vítima sofreu lesões de natureza grave, desenvolvendo
síndrome compatível com lesão medular cervical
, com sequelas
definitivas e irreversíveis
, consistentes em
incapacidade permanente para o trabalho e debilidade permanente dos quatro membros
, o que configura consequência
substancialmente mais gravosa do que aquela ordinariamente esperada
para o delito de lesão corporal culposa de trânsito (art. 303 do CTB).

Trata-se, portanto, de resultado extraordinário, que extrapola o tipo penal em sua forma básica e autoriza, a valoração negativa do vetor
consequências do crime
, nos termos do art. 59, do Código Penal.

Em caso semelhante, assim decidiu a Corte Superior de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PRATICADA POR AGENTE NÃO HABILITADO À DIREÇÃO (ART. 303, CAPUT, C/C O ART. 302, § 1º, I, DA LEI N. 9.503/97) E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, § 1º, I). DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL POR 60 DIAS. PERDA FINANCEIRA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. NÃO ADMISSÃO DE CULPA. ATENUANTE DO ART. 306, § 1º, I, DO CTB APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
4. A análise da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das consequências do crime e à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

(...)
6.
A valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada, não configurando bis in idem,
porquanto, como externado pelo Tribunal local, o ofendido "ressaltou que, em razão do acidente,
necessitou permanecer cerca de 60 (sessenta) dias internado no hospital,
diante da presença de um coágulo em sua cabeça. Destacou, no mais, que a
impossibilidade de exercer seu ofício por este período
implicou na impossibilidade de pagamento das parcelas de seu caminhão, resultando, assim, na perda do bem pelo inadimplemento".
(...)
(AgRg no HC n. 903.171/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Diante disso
, considerando a
valoração negativa
de
apenas
uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, adequada a fixação da pena-base em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, fora reconhecida a atenuante da confissão, porém, reduzida a pena até o limite mínimo do tipo penal, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção, o que é questionado pela defesa.

Entretanto, o
argumento não procede, pois
o
Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância
atenuante
genérica não pode conduzir à redução da pena
abaixo
do
mínimo
legal (Tema
158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).

O entendimento, retratado na Súmula n. 231 do STJ, permanece válido, tendo sido reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, realizado em 14/8/2024.

Inclusive, este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, em decisões recentes, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular encontra-se de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 814.203/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023; TJES, Apelação Criminal, 0000831-11.2022.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/4/2024).

Por outro lado, quanto à
fração de aumento prevista no art. 303, § 1º, do CTB
, razão assiste, em parte, à defesa,
consoante reconhecido também pelo
Ministério Público.

Na sentença elevou-se a pena na fração máxima (
1/2
) sem apresentar fundamentação concreta apta a justificar tal patamar.

Ademais,
não
identifiquei
, no caso concreto, circunstâncias adicionais que justifiquem a fração máxima
, como reincidência, direção em alta velocidade, consumo de álcool ou fuga do local,
a exemplo do que fora reconhecido em precedentes jurisprudenciais para manter o aumento máximo.

Diante da ausência de fundamentação idônea, impõe-se a
redução da fração de aumento para o patamar mínimo de 1/3
(um terço)
,
assim, fixo a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção.

Mantidos os demais termos da sentença referentes à dosimetria da pena.

Superada essa questão, passa-se à análise da fixação de
indenização mínima à vítima
.

Cumpre esclarecer, de antemão, que o presente caso
não diz respeito a violência doméstica e familiar contra a mulher
, e, portanto,
não se aplica a

tese firmada no
Tema Repetitivo nº 983, do STJ
(
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
)
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Quanto aos crimes
excluídos
do referido Tema Repetitivo, após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a c.
Terceira Seção
estabeleceu que
“
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa,
à luz das específicas circunstâncias do caso concreto,

dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano.
No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia
,
com indicação do montante pretendido
”
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

À luz de tal contexto, em recente decisão, o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte posicionamento:

“
A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Precedentes. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia. Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -,

é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
.”(AgRg no REsp n. 2.096.108/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Destarte, a
ssiste razão ao apelante quando aponta a
nulidade da condenação ao pagamento de indenização
, uma vez que
não houve pedido expresso na denúncia, tampouco indicação de valor
, em violação ao entendimento consolidado no
REsp 1.986.672/SC
, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Observo que, a
inda que o Ministério Público tenha formulado pedido em alegações finais, a exigência formal de constância na peça inaugural não foi atendida.

Tal vício compromete o devido processo legal e o contraditório específico sobre a pretensão reparatória no âmbito penal. Isso porque a instrução já estava encerrada, impedindo a defesa de produzir provas capazes de impugnar o valor indicado pelo Ministério Público.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao
recurso,
para reduzir a pena do apelante
ERIC CARDA DA SILVA
para
8 (oito) meses de detenção

e excluir
a condenação
ao pagamento de
indenização mínima. Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)